Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CONSTITUIÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO. SEPARAÇÃO LEGAL PARA COMUNHÃO PARCIAL. CÔNJUGE FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA;
1. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família. Hipótese em que a prova produzida é no sentido de se manter o reconhecimento da união estável nos termos do que definido em sentença: a partir de 14 de dezembro de 2012 até 04 de dezembro de 2015.
2. Não comprovado o alegado induzimento ou orientação em depoimento da testemunha, não há que se falar em aplicabilidade dos arts. 370 e 371 do CPC.
3. “2. Na hipótese em que ainda não se decidiu sobre a partilha de bens do casamento anterior de convivente, é obrigatória a adoção do regime da separação de bens na união estável, como é feito no matrimônio, com aplicação do disposto no inciso III do art. 1.523 c/c 1.641, I, do CC/02. 3. Determinando a Constituição Federal (art. 226, § 3o) que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, não se pode admitir uma situação em que o legislador, para o matrimônio, entendeu por bem estabelecer uma restrição e não aplicá-la também para a união estável.” - REsp n. 1.616.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.
4. Igualmente insubsistente a pretensão da autora de alteração de regime de separação total legal de bens para o de comunhão parcial: alteração do regime de bens exige a manifestação expressa de ambos, o que inviável na hipótese, dado o óbito do convivente varão.
5. Recursos conhecidos e não providos.